Tribunal: STF
Processo: EP 146
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, decorrente da Ação Penal 1.132/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 51).



    Em 29/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.132/DF, eDoc. 277), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 16/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM.



    Em 19/6/2025, o mandado de prisão foi cumprido, bem como a realização de audiência de custódia (eDoc. 8).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou o requerimento formulado pela Defesa da sentenciada referente ao pedido de “autorização para realização de cirurgia na rede médica particular ”, em razão “do surgimento de cálculos da vesícula biliar, popularmente conhecidos como colelitíase ou pedra na vesícula, em face das fortes dores abdominais e cólica que vem suportando constantemente, conforme faz prova Relatório em anexo” (AP 1.132, eDoc. 328), tendo encaminhado ainda o relatório médico atualizado pela equipe de saúde prisional, no qual consta que (eDoc. 328):



    “(...) Maria Irani Teixeira Bomfim, CPF: 504.698.001-00, nascida em 04/02/1970, filha de Maria Ivanilde Teixeira e Raimundo Teixeira Filho, detida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF recebeu atendimento médico na equipe de saúde da UBS 15 - Gama - PFDF, na data de 16/07/2025. Onde vale ressaltar que a paciente é atendida sempre que necessita e/ou solicita. A paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, fibromialgia, bursite trocantérica associada à tendinite glútea, lombalgia crônica, e apresenta ainda nódulos tireoidianos bilaterais, conforme ultrassonografia realizada em 17/04/2025, com necessidade de seguimento com endocrinologia. Faz uso regular das seguintes medicações: Metformina, Zinpass, Escitalopram, além de antihipertensivos de uso contínuo, cujos nomes não foram informados pela paciente, pois são prescritos em atendimentos realizados na rede privada. No momento, apresenta quadro de dor abdominal em cólica de padrão intermitente, compatível com colelitíase sintomática, com indicação de colecistectomia eletiva, conforme documentação apresentada. As demais condições encontram-se estáveis, sem sinais de urgência clínica no presente atendimento. Cabe ressaltar que, conforme os documentos trazidos por seu representante legal, a paciente possui plano de saúde ativo e já realiza acompanhamento médico na rede privada, com encaminhamentos em curso, inclusive para a realização do procedimento cirúrgico indicado. Dessa forma, é passível que a paciente dê continuidade ao seu tratamento por meio dessa via, o que pode contribuir para maior celeridade na execução das condutas indicadas, sem necessidade de aguardar o fluxo de regulação da rede pública. Informo, por fim, que esta Unidade de Saúde dispõe de condições adequadas para o atendimento das necessidades clínicas imediatas da paciente, permanecendo à disposição para o manejo de intercorrências e articulação com a rede pública de saúde do Distrito Federal, caso venha a ser necessário. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para outras informações que se fizerem necessárias”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (AP 1.132/DF, eDoc. 333):



    “A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico.



    A defesa solicita autorização para que sentenciada realize cirurgia para tratamento de colelitíase sintomática. A equipe de saúde prisional confirmou o diagnóstico e atestou que a apenada apresenta quadro clínico comprometido por diversas comorbidades. O relatório também salientou que a paciente já realiza acompanhamento na rede médica particular, circunstância que pode abreviar a conclusão do tratamento requerido. 



    Embora a colecistectomia seja classificada como procedimento eletivo, sua realização se mostra clinicamente relevante diante de um quadro de colelitíase sintomática. A persistência dos sintomas e o risco de progressão para complicações mais graves, como colecistite aguda ou pancreatite biliar, justificam a indicação cirúrgica. 



    A manifestação é pelo deferimento do pedido.”



    Intimada, a Defesa de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM apresentou os seguintes documentos: o receituário médico (eDoc. 84), os relatórios médicos (eDoc. 85-86/90), a solicitação de guia de internação (eDoc. 87), e a resposta do plano de saúde autorizando a cirurgia, no Pronto Socorro Medsênior Taguatinga (eDoc. 91). 



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que, conforme laudo médico, assinado pelo médico Guilherme Staut (CRM-DF 17464), MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM foi diagnosticada com colelitíase (“cálculos na vesícula biliar” ou “pedras na vesícula”), tendo sido atestada a necessidade e solicitação do procedimento cirúrgico de colecistectomia eletiva, em razão de estar em situação sintomática (eDoc. 76). Além disso, que houve autorização do plano de saúde para realização da cirurgia no Pronto Socorro Medsenior Taguatinga, com validade de 120 (cento e vinte) dias (eDoc. 91). 



    Nos termos do art. 14, §2º, e 120, da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), a assistência à saúde da presa será prestada em outro local quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária. 



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a saída temporária da requerente MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM (CPF nº 504.698.001-00), para realização do procedimento cirúrgico de colecistectomia eletiva.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a apenada, para que adote as providências necessárias, tão logo a defesa apresente o comprovante de agendamento do procedimento médico, inclusive para que adote as providências no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada pela Polícia Federal, com comunicação imediata a esta SUPREMA CORTE de todas as medidas adotadas, devendo a permanência fora do estabelecimento prisional ter a duração estritamente necessária à finalidade da saída autorizada.



    Intime-se, com urgência, inclusive por meios eletrônicos, os advogados regularmente constituídos, para juntar aos autos os documentos comprobatórios do agendamento e da realização do procedimento cirúrgico.



    Comunique-se à Polícia Federal, para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente